Tribunal: TJDFT
Processo: 0712662-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712662-64.2020.8.07.0007 RECORRENTE: VAGNER SANTOS DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO CULPOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUANTO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO ROUBO COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CONFIRMAÇÃO, EM JUÍZO, DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS EM SEDE DE INQUÉRITO. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1. Não se conhece de pedidos estranhos aos autos, diante da manifesta falta de interesse recursal. No caso, a Defesa carece de interesse recursal quanto aos pedidos de absolvição pelos crimes de receptação culposa e de adulteração de sinal identificador de veículo, além do pedido de redimensionamento da pena pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo, tendo em vista que, sequer, o réu foi condenado por tais crimes na sentença. Assim, o recurso foi parcialmente conhecido, ou seja, tão somente quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas no que diz respeito ao crime de roubo. 2. A materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente, pelo testemunho do policial responsável pelas investigações do caso, confirmando os elementos informativos produzidos em sede inquisitorial. 2.1 Como se sabe, o depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção de veracidade, sobretudo, quando corroborada pelos demais elementos probatórios, o que ocorreu no caso. 2.2 O conjunto probatório ampara, pois, a condenação do acusado pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restando obstada sua absolvição por insuficiência de provas. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 563 do Código de Processo Penal, porque sua defesa foi prejudicada por não ter-lhe sido disponibilizada o acesso à integralidade do conteúdo de interceptação telefônica; b) artigos 156, e 386, inciso VII, ambos do CPP, pois, em razão da insuficiência probatória, deveria ter sido absolvido do crime de roubo circunstanciado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 563 do CPP. Isso porque, além de o colegiado não ter realizado nenhuma consideração acerca do mencionado dispositivo, este sequer foi suscitado nas manifestações anteriores, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Observe-se que a defendida afronta ao preceito supracitado somente foi inaugurada nesta estreita sede, o que impõe o reconhecimento da vedada inovação recursal. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no EDcl no AgInt no AREsp n. 1.011.234/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 29/6/2022. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 156, e 386, inciso VII, ambos do CPP, pois, de acordo com o STJ, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, para “reconhecer a insuficiência de provas para condenação” (AgRg no AREsp 2.026.543/RS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 27/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015